Tribunal: TJMT
Processo: 1029636-24.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1029636-24.2019.8.11.0041
APELANTE: JONATHAN NUNES DOS SANTOS
APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Nas razões do recurso o requerido, ora apelante, postula os benefícios da justiça gratuita, no entanto não junta documentos que comprovem a alega hipossuficiência.
Desse modo, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo ou apresentar documentos para análise da hipossuficiência.
Cuiabá, 03 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator